Tribunal: TJBA
Processo: 0521756-68.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521756-68.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS e outros

Advogado(s)
:
WILZA APARECIDA LOPES SILVA, ALINE SANTOS DA SILVA, ANA PAULA MOURA FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO SUCESSIVA ENTRE DEFENSORIA PÚBLICA E ADVOGADO PARTICULAR. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação cível interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra sentença que deixou de fixar honorários advocatícios parciais em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia (FAJDPE/BA), apesar da atuação da instituição no início da demanda ajuizada contra a UNIMED do Estado de São Paulo – Federação Estadual das Cooperativas Médicas, visando indenização por danos materiais e morais. A Defensoria Pública foi substituída, posteriormente, por advogado particular regularmente constituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente admissível a fixação, nos próprios autos da ação originária, de honorários advocatícios parciais em favor da Defensoria Pública, diante da atuação sucessiva de patronos, ou se é necessária a propositura de ação autônoma para tal finalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Defensoria Pública atuou inicialmente no processo, tendo sido posteriormente substituída por advogado particular, sem haver consenso entre os patronos sobre o grau de contribuição de cada qual para o desfecho da lide.

4.

A sentença não apreciou o pedido de fixação de honorários parciais em favor do FAJDPE/BA, tendo os embargos de declaração interpostos sido rejeitados sob o fundamento de que a matéria demandaria ação autônoma.

5.

A controvérsia existente quanto à efetiva contribuição da Defensoria Pública para o resultado útil da causa impede a fixação direta de honorários no bojo da ação originária, por exigir dilação probatória e garantia plena do contraditório.

6.

Jurisprudência consolidada admite, em regra, a partilha de honorários nos autos apenas quando não há controvérsia entre os patronos; em caso de divergência substancial, impõe-se a instauração de ação própria.

7.

A resolução incidental do pleito nos autos principais comprometeria a segurança jurídica e o devido processo legal, ao afastar a necessária apuração da atuação profissional e dos percentuais proporcionais devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de controvérsia substancial sobre a efetiva atuação de patronos sucessivos impede a fixação de honorários advocatícios parciais nos próprios autos da ação originária.

2.

A apuração da titularidade e da proporcionalidade na divisão de honorários entre defensores públicos e advogados privados exige a propositura de ação autônoma específica.

3.

A atuação inicial da Defensoria Pública, desacompanhada de prova inequívoca de contribuição relevante ao resultado final da causa, não enseja, por si só, a fixação direta de honorários em favor do FAJDPE/BA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0521756-68.2015.8.05.0001, oriunda da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente –
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
, e como Apelados -
UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS
e GILCIMAR DA SILVA CARVALHO

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

7